Tribunal: TJDFT
Processo: 0725789-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 23, I da Lei n. 8.245/91, o locatário é obrigado a pagar pontualmente aluguéis e demais encargos locatícios avençados até a data do vencimento. No caso, ação ajuizada por locadora para cobrar de locatário alegadas dívidas atinentes a consumo de energia elétrica.1.2. No entanto, de acordo com as avenças juntadas aos autos, o imóvel objeto de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado por CEB e sobre o qual recai o débito não é imóvel locado pelo apelado.
2. Conforme art. 373, inciso I, CPC, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito. No ponto, locadora que não se desincumbiu do ônus de provar o alegado.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.